Tribunal: TJDFT
Processo: 0751546-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. VÍCIOS. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. ACÓRDÃO CLARO, COERENTE E FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O vício de contradição previsto no inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que possibilita a oposição dos embargos de declaração, é a contradição interna ao acórdão, isto é, o desacordo entre as partes integrantes da decisão, como fundamentação, dispositivo e ementa.
1.1. No caso, contudo, inexiste contradição interna no acórdão embargado, mas apenas contrariedade entre a interpretação dos fatos e do direito adotada no acórdão e aquela defendida pela parte.
2. Não se constata a existência de vício no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões e argumentos suscitados pelas partes no processo, não podendo ser apontado como obscuro ou contraditório apenas por divergir das teses apresentadas por uma das partes.
3. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, que não se prestam ao reexame de fatos e provas, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.